Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23 TUJ. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período compreendido entre 4/03/1994 e 6/02/1996, bem como condenar o DF ao pagamento das diferenças de valores em seus proventos referente à Gratificação e período citados.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização, conforme declaração firmada pela Secretaria de Educação, por ocasião do processo administrativo de sua aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 43971880). Foram ofertadas contrarrazões (Id 43971883).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na previsão legal de pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período compreendido entre 4/03/1994 e 6/02/1996.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, por ocasião da sentença, não restou observado o previsto na Lei no 654, de 21 da janeiro de 1994, n a Súmula no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT. Aduziu que mesmo tendo reconhecidamente atuado em turmas de alfabetização no período citado na inicial, a Secretaria de Educação deixou de incorporar a gratificação. Sustentou que o professor que deixa de atender a alunos em alfabetização ou que se aposentou faz jus à incorporação do percentual correspondente aos anos em que trabalhou nas referidas condições. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994 é devido o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. A Súmula no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
9. A recorrente exerceu função de professora no período compreendido entre 4/03/1994 e 6/02/1996, com atividade de regência de classe e alfabetização, conforme documento de ID no 43971862 – pág. 12, fazendo jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período citado.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da recorrente no percentual de 0,6%, e ao pagamento dos valores retroativos devidos desde a data da aposentadoria até a efetiva incorporação em seu contracheque Os valores deverão ser corrigidos a partir da data em que deveriam ter sido pagas pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.